Tribunal: TJDFT
Processo: 0742529-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Crime hediondo. Regime prisional. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão
2. Discute-se regime de cumprimento de pena em caso de condenação por crime hediondo.
III. Razões de decidir
3. O c. STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da L. 8.072/1990 para afastar a obrigatoriedade do regime prisional fechado quando se tratar de crime hediondo ou equiparado, firmando o entendimento de que, na fixação do regime prisional, deve-se observar o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4. Se a pena é superior a 4 anos e não excede a 8, o réu é primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional será semiaberto, ainda que o crime seja classificado como hediondo, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e 3o, e 217-A; L. 8.072/90, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema de repercussão geral n. 972; súmulas 718 e 719.